Tribunal: STJ
Processo: 0028201-46.2010.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032825 - PI(2025/0320149-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: JONISON WENDER CASTRO PIEDADE
ADVOGADO
: RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - PI004245
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME
PSICOTÉCNICO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO DISPOSITIVO VIOLADO.
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 284/STF
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de
antecipação de tutela contra Universidade Estadual do Piauí (UESPI), do
Núcleo de Concurso Promoções e Eventos (NUCEPE) e do Estado do
Piauí, em que a parte autora visa, em síntese, à suspensão dos efeitos do
exame psicológico aplicado ao requerente, ao reconhecimento do direito de
permanecer no certame e participar da 5a fase do Concurso Público para
Formação de Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Piauí. Na sentença, a segurança foi concedida e
julgada procedente em parte a ação. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
II - Quanto à controvérsia, incide a
, tendo
Súmula n. 284/STF
em vista que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal
tido por violado, pois, nas razões do recurso especial, não se particularizou
o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual recairia a referida ofensa,
incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
III - Ressalta-se, por oportuno, que essa indicação genérica do
artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a
violação alegada é somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto
caput
uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos
parágrafos ou nas alíneas.
Documento eletrônico VDA56964723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 267f8dfa-ee29-43c3-ad65-579bf63633dd

IV - Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente
ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei,
parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a
efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.038.626/PR
Turma, DJEN de
)
17/2/2025.
V - Ademais, o acórdão recorrido fundamentou-se não apenas na
nulidade do exame psicotécnico, mas também na consolidação da situação
fática ao longo de mais de uma década e na demonstração de aptidão do
recorrido para o exercício da função pública. O candidato exerce suas
funções desde 2011, concluiu com mérito cursos de capacitação
operacional e apresentou comportamento adequado, o que reforça a
manutenção de sua posse.
VI - Ainda que a agravante sustente que a controvérsia estaria
suficientemente clara e que teria impugnado os fundamentos do acórdão ao
requerer novo exame, verifica-se que tais razões não enfrentam o
fundamento autônomo da decisão recorrida, que se baseou na consolidação
da situação fática ao longo de mais de uma década e na aptidão do
recorrido para o cargo. A mera referência ao retorno ao s
ante não
tatus quo
dissocia os fundamentos da decisão recorrida, não caracterizando
impugnação específica, o que reforça a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
VII - De igual modo, não se verifica impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido. As razões do recurso especial, ao se
limitarem a sustentar, de forma genérica, a necessidade de realização de
novo exame, não enfrentam esse fundamento autônomo, revelando-se
dissociadas da
do acórdão impugnado.
ratio decidendi
VIII - Aplicável, portanto, a
, tendo em vista
Súmula n. 284/STF
que as razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não
impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a
aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
IX - Nesse sentido, esta Corte Superior já se manifestou na linha
de que, "Aplicável, portanto, o óbice da
, uma vez que
Súmula n. 284/STF
as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que
atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.604.183/PR
Turma, DJEN de
)
2/12/2024.
Documento eletrônico VDA56964723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 267f8dfa-ee29-43c3-ad65-579bf63633dd

X - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.734.491/SP
DJEN de
AgInt no
, relator Ministro
25/3/2025;
AREsp n. 2.267.385/ES
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
21/3/2025;
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.638.758/RJ
DJEN de
AgInt no
, relator Ministro
20/3/2025;
AREsp n. 2.722.719/PE
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.787.231/PR
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de 28/2/2025;
AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.722.720/RJ
Turma, DJEN de
AgInt no
, relator
26/2/2025;
AREsp n. 2.751.983/SP
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.162.145/RR
Turma, DJEN de 20/2/2025.
XI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 267f8dfa-ee29-43c3-ad65-579bf63633dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032825 - PI(2025/0320149-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: JONISON WENDER CASTRO PIEDADE
ADVOGADO
: RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - PI004245
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME
PSICOTÉCNICO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO DISPOSITIVO VIOLADO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de
antecipação de tutela contra Universidade Estadual do Piauí (UESPI), do
Núcleo de Concurso Promoções e Eventos (NUCEPE) e do Estado do
Piauí, em que a parte autora visa, em síntese, à suspensão dos efeitos do
exame psicológico aplicado ao requerente, ao reconhecimento do direito de
permanecer no certame e participar da 5a fase do Concurso Público para
Formação de Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Piauí. Na sentença, a segurança foi concedida e
julgada procedente em parte a ação. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
II - Quanto à controvérsia, incide a
tendo
Súmula n. 284/STF,
em vista que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal
tido por violado, pois, nas razões do recurso especial, não se particularizou
o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual recairia a referida ofensa,
incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
III - Ressalta-se, por oportuno, que essa indicação genérica do
artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a
violação alegada é somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto
caput
uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos
parágrafos ou nas alíneas.
Documento eletrônico VDA55998041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 2a100ab3-015d-46b2-bd3d-d05bd0840ae4

IV - Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente
ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei,
parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a
efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.038.626/PR,
Turma, DJEN de
)
17/2/2025.
V - Ademais, o acórdão recorrido fundamentou-se não apenas na
nulidade do exame psicotécnico, mas também na consolidação da situação
fática ao longo de mais de uma década e na demonstração de aptidão do
recorrido para o exercício da função pública. O candidato exerce suas
funções desde 2011, concluiu com mérito cursos de capacitação
operacional e apresentou comportamento adequado, o que reforça a
manutenção de sua posse.
VI - Ainda que a agravante sustente que a controvérsia estaria
suficientemente clara e que teria impugnado os fundamentos do acórdão ao
requerer novo exame, verifica-se que tais razões não enfrentam o
fundamento autônomo da decisão recorrida, que se baseou na consolidação
da situação fática ao longo de mais de uma década e na aptidão do
recorrido para o cargo. A mera referência ao retorno ao s
ante não
tatus quo
dissocia os fundamentos da decisão recorrida, não caracterizando
impugnação específica, o que reforça a incidência da Súmula n. 284/STF.
VII - De igual modo, não se verifica impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido. As razões do recurso especial, ao se
limitarem a sustentar, de forma genérica, a necessidade de realização de
novo exame, não enfrentam esse fundamento autônomo, revelando-se
dissociadas da
do acórdão impugnado.
ratio decidendi
VIII - Aplicável, portanto, a
tendo em vista
Súmula n. 284/STF,
que as razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não
impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a
aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
IX - Nesse sentido, esta Corte Superior já se manifestou na linha
de que, "Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que
Súmula n. 284/STF,
as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que
atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.604.183/PR,
Turma, DJEN de
)
2/12/2024.
Documento eletrônico VDA55998041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 2a100ab3-015d-46b2-bd3d-d05bd0840ae4

X - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.734.491/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
25/3/2025;
AREsp n. 2.267.385/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
21/3/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.638.758/RJ,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
20/3/2025;
AREsp n. 2.722.719/PE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.787.231/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de 28/2/2025;
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.722.720/RJ,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
26/2/2025;
AREsp n. 2.751.983/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.162.145/RR,
Turma, DJEN de 20/2/2025.
XI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Piauí contra decisão que
julgou agravo em recurso especial, com fundamento no art. 105, III, , da
em face
a
CF/88,
de acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO
CARGO DE SOLDADO DA PMPI - EDITAL
- LIMINAR SATISFATIVA
04/2009
DEFERIDA EM 2010 CONCEDENDO NOMEAÇÃO E POSSE - SENTENÇA
CONFIRMATIVA - EMBORA RECONHEÇA O POSICIONAMENTO DO STF E DO
STJ NO SENTIDO DE DETERMINAR O REFAZIMENTO DO EXAME
PSICOTÉCNICO - TRATA- SE DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM QUE A
SOLUÇÃO PADRONIZADA OCASIONARIA MAIS DANOS SOCIAIS DO QUE A
MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA - APLICAÇÃO DO FATO
CONSUMADO - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. EMBORA
RECONHEÇA QUE HOUVE EXPRESSA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA
LEGALIDADE, NA MEDIDA EM QUE NAO SE PODERIA TER PERMITIDO AO
IMPETRANTE O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME, SEM A SUBMISSÃO A NOVO
TESTE PSICOLÓGICO E SUA APROVAÇÃO NO MESMO. 2. NO CONTEXTO DA
ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO, OS TRIBUNAIS SUPERIORES
CONSIDERAVAM "VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, A REALIZAÇÃO
DO EXAME PSICOTÉCNICO CUJO ESCOPO NAO ERA APENAS AFERIR A
EXISTÊNCIA DE TRAÇOS DE PERSONALIDADE QUE PREJUDICASSEM O
REGULAR EXERCÍCIO DO CARGO, MAS A ADEQUAÇÃO DO CANDIDATO A
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO, CONSIDERADO IDEAL PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA" (AG
RELATORA: DESA MARIA ISABEL
2009.01.00.038750-L/DF,
Documento eletrônico VDA55998041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 2a100ab3-015d-46b2-bd3d-d05bd0840ae4

GALLOTI RODRIGUES, DJ 18-01-2010). 3. A NAO BASTAR, O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECENTE JULGADO, MANTEVE NO CARGO
SERVIDOR CUJA NOMEAÇÃO E POSSE OCORREU POR MEIO DE MEDIDA
LIMINAR, CONSIDERANDO QUE "EXISTEM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, COMO
A DOS AUTOS, NAS QUAIS A SOLUÇÃO PADRONIZADA OCASIONARIA MAIS
DANOS
SOCIAIS
DO
QUE
A
MANUTENÇÃO
DA
SITUAÇÃO
CONSOLIDADAPRECEDENTE DO STJ (AGLNT NO RESP N. 1.947.345/DF,
RELATOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM
. 4. DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO CONSTATA-SE QUE O
16/11/2021)
APELADO ESTÁ HÁ 12 ANOS NO SERVIÇO PÚBLICO E COMPROVOU QUE
CONCLUIU, COM MÉRITO, O CURSO DE PATRULHAMENTO URBANO DE NÍVEL
TÁTICO, NO BATALHÃO DA RONE, NO QUAL FORAM AVALIADOS ALÉM DE
TREINAMENTO FÍSICO, ARMAMENTO E MUNIÇÃO, TIRO DEFENSIVO, DEFESA
PESSOAL E IMOBILIZAÇOES, ABORDAGEM DE PESSOAS, VEÍCULOS E
EDIFICAÇÕES, GERENCIAMENTO DE CRISE E DIREITOS HUMANOS, O QUE
DEMONSTRA COMPORTAMENTO ADEQUADO AO EXERCÍCIO DA RESPECTIVA
ATIVIDADE POLICIAL. 5. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO
DIANTE DA CONSTATAÇÃO DA BOA CONDUTA FUNCIONAL AO LONGO DE 12
ANOS DE EXERCÍCIO. 6. SENTENÇA MANTIDA EM DISSONÂNCIA COM O
PARECER MINISTERIAL SUPERIOR. 7. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, A TEOR DO
DA LEI N8
E SÚMULA 105 DO
ART. 25
12.016/09
STJ\ 8. RECURSO IMPROVIDO.
Quanto à controvérsia, pela alínea
do permissivo constitucional, a parte
a
recorrente aduz violação do
do
no que concerne à necessidade de
art. 927
CPC/2015,
reforma do acórdão recorrido para vedar a substituição judicial da banca examinadora e
assegurar a observância dos precedentes obrigatórios sobre concurso público e exame
psicotécnico, em razão de o acórdão ter mantido o prosseguimento e a posse do ora
recorrido sem a realização de novo exame psicológico objetivo.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
art. 21
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
, tal entendimento configura excesso de formalismo e não reflete a
Data venia
realidade da peça recursal, tampouco a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55998041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 2a100ab3-015d-46b2-bd3d-d05bd0840ae4

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sólido no sentido de que a
é aplicável apenas quando a deficiência na fundamentação impede a exata
Súmula 284/STF
compreensão da controvérsia. Não é o caso dos autos. A argumentação desenvolvida pelo
Estado do Piauí foi cristalina ao demonstrar que o acórdão recorrido violou o dever de
observância aos precedentes vinculantes.
Ao invocar o
do CPC, a peça recursal transcreveu expressamente os incisos
art. 927
do referido artigo e conectou diretamente a violação legal ao desrespeito de uma tese de
Repercussão Geral do STF (Tema 485).
[...]
, tal conclusão decorre de uma leitura restritiva da peça recursal
Data maxima venia
que desconsidera a relação de prejudicialidade lógica entre os argumentos apresentados pelo
Estado e o fundamento do acórdão local.
O acórdão recorrido manteve o candidato no cargo sob o pálio do "Fato Consumado".
O Estado do Piauí, em suas razões de Recurso Especial, atacou a própria validade jurídica
dessa manutenção.
Ao sustentar, com base no Tema 485 do STF e na jurisprudência pacífica do STJ, que
"Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o
candidato submeter-se a novo exame" (trecho destacado da ementa do julgamento do REsp:
1655461, citado no recurso especial), o Estado do Piauí impugnou diretamente a tese de que
o tempo (12 anos) ou a conduta (mérito funcional) seriam suficientes para garantir a
permanência no cargo sem a devida aprovação em todas as etapas.
[...]
Exigir que o Recorrente utilize as palavras exatas "fato consumado" para que se
considere impugnado o fundamento é um formalismo que ignora a substância do direito
debatido. Ao defender que a única consequência jurídica possível da nulidade do exame é a
realização de outro, o Estado do Piauí combateu frontalmente a
do Tribunal
ratio decidendi
a quo.
Se o Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal de Justiça possuem
entendimento consolidado de que a Teoria do Fato Consumado não se aplica para
convalidar posse precária em concurso público (exceto nas restritas hipóteses do Tema 476
do STF, não aplicáveis ao caso), a simples invocação dos precedentes que exigem o retorno
ao status quo ante (novo exame) constitui impugnação específica e suficiente.
Portanto, as razões recursais não estão dissociadas. Elas enfrentam o mérito da
decisão recorrida ao demonstrar que a "solução padronizada" (aplicação da lei e realização
de novo exame) deve prevalecer sobre a "situação consolidada" (o fato consumado
indevidamente aplicado pelo TJPI).
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55998041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 2a100ab3-015d-46b2-bd3d-d05bd0840ae4

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à controvérsia, incide a
tendo em vista que não há
Súmula n. 284/STF,
a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois, nas razões
do recurso especial, não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual
recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Ressalta-se, por oportuno, que essa indicação genérica do artigo de lei que
teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido
caput
nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.
Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a
citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei
federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF." (AgInt no REsp n. 2.038.626/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
17/2/2025.
Ademais, o acórdão recorrido fundamentou-se não apenas na nulidade do
exame psicotécnico, mas também na consolidação da situação fática ao longo de mais de
uma década e na demonstração de aptidão do recorrido para o exercício da função
pública. O candidato exerce suas funções desde 2011, concluiu com mérito cursos de
capacitação operacional e apresentou comportamento adequado, o que reforça a
manutenção de sua posse.
Ainda que a agravante sustente que a controvérsia estaria suficientemente
clara e que teria impugnado os fundamentos do acórdão ao requerer novo exame,
Documento eletrônico VDA55998041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 2a100ab3-015d-46b2-bd3d-d05bd0840ae4

verifica-se que tais razões não enfrentam o fundamento autônomo da decisão recorrida,
que se baseou na consolidação da situação fática ao longo de mais de uma década e na
aptidão do recorrido para o cargo. A mera referência ao retorno ao s
ante não
tatus quo
dissocia os fundamentos da decisão recorrida, não caracterizando impugnação específica,
o que reforça a incidência da Súmula n. 284/STF.
De igual modo, não se verifica impugnação específica aos fundamentos do
acórdão recorrido. As razões do recurso especial, ao se limitarem a sustentar, de forma
genérica, a necessidade de realização de novo exame, não enfrentam esse fundamento
autônomo, revelando-se dissociadas da
do acórdão impugnado.
ratio decidendi
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus
fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
"Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as razões recursais
Súmula n. 284/STF,
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.604.183/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
)
2/12/2024.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.734.491/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
25/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.267.385/ES,
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
21/3/2025;
AREsp n. 2.638.758/RJ,
Documento eletrônico VDA55998041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 2a100ab3-015d-46b2-bd3d-d05bd0840ae4

Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
20/3/2025;
AREsp n. 2.722.719/PE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
AREsp n. 2.787.231/PR,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira
Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro Ribeiro
28/2/2025;
AREsp n. 2.722.720/RJ,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
relator
26/2/2025;
AREsp n. 2.751.983/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN
REsp n. 2.162.145/RR,
de 20/2/2025.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 2a100ab3-015d-46b2-bd3d-d05bd0840ae4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.825 / PI
Número Registro: 2025/0320149-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00282014620108180140 282014620108180140
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: JONISON WENDER CASTRO PIEDADE
ADVOGADO
: RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - PI004245
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CURSO DE FORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
AGRAVADO
: JONISON WENDER CASTRO PIEDADE
ADVOGADO
: RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - PI004245
TERMO
Documento eletrônico VDA56934943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: c9b1c401-2469-4fd2-a663-26b375e5a774

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: c9b1c401-2469-4fd2-a663-26b375e5a774